Tribunal: CARF
Processo: 15463.722936/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15463.722936/2017-71
ACÓRDÃO
2001-007.191 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUIZA PEREIRA RAPOSO CALCADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR DE
TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso
Voluntário, situação em que será cabível o julgamento desta matéria.
INTEMPESTIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO.
Não será conhecida para apreciação e julgamento do mérito a impugnação
interposta junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o
prazo legal para sua apresentação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à arguição de tempestividade
da impugnação, e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.191 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.722936/2017-71
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-90.467 da 6a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 45 e segs.).
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-
calendário 2014, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$21.395,00, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$77.800,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”:
Cinthia Gonçalves Moreira - recibo genérico anual emitido sem disciminação do no
de sessões prestadas, datas dos recebimentos, forma de pagamento bem como
endereço da profissional. - recibo genérico anual emitido sem disciminação do no
de DANIELLA DOS SANTOS LAVIERI - - recibo genérico anual emitido sem
disciminação do no de sessões prestadas, datas dos recebimentos,carimbo da
psicóloga, forma de pagamento bem como endereço da profissional.
Cientificado(a) do lançamento em 26/10/2017, o(a) contribuinte apresentou
impugnação em 08/12/2017.
Em síntese, a contribuinte alega que:
- somente tomou conhecimento da notificação de lançamento em 04/11/2017;
- antes do prazo para apresentação da impugnação, sua filha se submeteu a
cirurgia;
- em virtude dos contratempos, requer a reconsideração da data de entrega da
impugnação;
- foi orientada pelo Auditor-Fiscal a obter um recibo anual da psicóloga quando
caiu em malha no exercício 2011;
- o motivo do lançamento é injusto, uma vez que o fato do recibo ser anual foi
uma exigência da Receita Federal;
- a lei não proíbe atendimento domiciliar;
- quando da apresentação do recibo mensal, este foi rejeitado pelo Auditor na
malha;
- a não aceitação do recibo é indevida;
- é idosa e viúva;
- por motivos de saúde, tem a maioria dos seus atendimentos domiciliares;
- faz jus aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa;
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.191 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.722936/2017-71
3
- deve ser acatado o pedido de nulidade do aviso de cobrança.
Requer acolhida a impugnação.
A DRJ não conheceu da impugnação por intempestividade de sua apresentação. Do
voto do acórdão recorrido:
A contribuinte suscita preliminar de tempestivadade, alegando que somente
tomou ciência do lançamento em 04/11/2018.
O artigo 10 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, dispõe sobre as formas de
intimação:
Art. 10. As formas de intimação são as seguintes:
I-pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, inciso I, com a redação dada pela
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 67);
II-por via postal ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art.
23, inciso II, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67);
III-por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a)envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b)registro em meio
magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo (Decreto no 70.235, de
1972, art. 23, inciso III, com a redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113);
ou
IV-por edital, quando resultar improfícuo um dos meios previstos nos incisos I a III
do caput ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante
o cadastro fiscal, publicado (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 1o, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, art. 25):
§1oA utilização das formas de intimação previstas nos incisos I a III não está
sujeita a ordem de preferência (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 3o, com a
redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
§2oPara fins de intimação por meio das formas previstas nos incisos II e III,
considera-se domicílio tributário do sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972,
art. 23, § 4o, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67):
I-o endereço postal fornecido à administração tributária, para fins cadastrais; e
. . .
O caput do art. 56 do Decreto no 7.574, de 29/11/2011, dispõe sobre o prazo para
apresentação da impugnação:
Art.56.A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.191 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.722936/2017-71
4
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
. . .
§2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
. . .
O sujeito passivo, a contar da data da ciência, tem 30 dias para apresentar
impugnação ao lançamento efetuado.
Decorrido este prazo, somente há julgamento de primeira instância quando é
suscitada a preliminar de tempestividade.
A Notificação de Lançamento (fls. 13/18) foi encaminhada ao domicílio eleito pela
interessada, com ciência em 26/10/2017 (fl. 41).
Desta forma, a impugnação apresentada em 08/12/2017 (fls. 03/08), após o prazo
de 30 dias determinado pela legislação, é, portanto, intempestiva.
Diante do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de tempestividade suscitada e
não conhecer da impugnação.
A Unidade poderá efetuar revisão de ofício nos termos do art. 149 do CTN.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 21/01/2021, Recurso Voluntário, fl. 58, sustentando, em apertada síntese, quanto à
intempestividade da entrega da impugnação na DRJ, que a intimação da notificação do
lançamento fora recebida pelo faxineiro do prédio onde reside, que só lhe repassou o documento
um mês depois, devendo então lhe ser devolvido o prazo para resposta.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo.
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estabelece,
quanto ao contencioso administrativo, conforme segue:
"Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.191 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.722936/2017-71
5
...
Art. 16 – A impugnação mencionará:
...
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
...
Art.17 – Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (grifei)
...
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-á, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação, não sendo conhecidas as demais
alegações formuladas pelo recorrente, pois tal fato importaria em supressão de instância,
afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo administrativo
tributário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estabelece
em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira instância, conforme
segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."
Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.191 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.722936/2017-71
6
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl. 41,
que o documento de lançamento foi recebido no endereço da contribuinte em 26/10/2017, data
em que se considera para os fins legais dada a ciência à contribuinte.
Do carimbo da Receita Federal postado no termo de recepção da impugnação (fl. 2)
tem-se que a mesma foi entregue em 08/12/2017.
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a entrega da
peça recursal deu-se após o encerramento do prazo legal, logo mantenho a decisão da turma
julgadora de piso que não conheceu da impugnação por intempestividade.
De se esclarecer que, na intimação por via postal no domicílio fiscal constante do
CPF, eleito pelo contribuinte, é válida a ciência, para todos os fins, ainda que recebida a
correspondência por pessoa outra que não o destinatário. Nesse sentido a Súmula CARF no 9.
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à
arguição de tempestividade da impugnação, e na parte conhecida NEGO-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 89
DF CARF MF
Original